Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS. INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS.

1. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação (BACENJUD, RENAJUD e busca por imóveis), não se verifica óbice para o deferimento de pesquisa aos extratos bancários do devedor pelo SISBAJUD e pesquisa via sistemas INFOJUD e CCS-BACEN, a fim de assegurar a efetividade da execução.

2. Devem ser indeferidas as demais medidas postuladas pela parte (DOI, indisponibilidade de imóveis pela CNIB, CRC-Jud e CENSEC) quando inapropriadas aos fins pretendidos pelo credor ou inadequadas ao processo executivo.

3. Agravo parcialmente provido.